Tribunal: STF
Processo: HC 265186
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Paciente genitora de crianças menores de 12 anos de idade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.S.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.001.761/RS (evento 4).



    No curso da execução da pena da paciente - 20 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável consumado e tentado, tipificados no art. 217-A, c/c art. 61, II, “c”, c/c art. 226, II e IV, “a” e no art. 217-A c/c art. 61, II, “c”, c/c o art. 226, II e IV, “a”, c/c art. 14, II, ambos na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar especial da paciente (evento 3, fls. 43-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Alega que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados das menores é presumida. Argumenta que “a hermenêutica do artigo 117 da Lei de Execução Penal — que prevê a prisão domiciliar para condenada em regime aberto que seja mãe de menor — tem sido flexibilizada para alcançar também as mulheres em regimes mais gravosos (fechado e semiaberto), quando as circunstâncias do caso concreto e, sobretudo, o melhor interesse da criança assim o exigirem”. Afirma inidônea a fundamentação da decisão que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar, porquanto lastreada na gravidade do delito. Requer, em medida liminar, a imediata concessão da prisão domiciliar à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar para “assegurar à Paciente o direito de cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, enquanto perdurar sua condição de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos e sua presença for imprescindível aos seus cuidados.”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 4, fl. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a defesa, nas razões do agravo regimental, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no HC 1.001.761/RS, ao seguinte fundamento:



    “O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento. 



    Na decisão agravada, não se conheceu do habeas corpus diante da notícia de que a defesa interpôs agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar especial formulado pela ora agravante, mesmo provimento judicial impugnado na origem por meio de habeas corpus e, posteriormente, agravo regimental, cujo julgamento deu origem ao writ impetrado nesta Corte Superior.  Destacou-se, assim, a inadmissibilidade da tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus impetrados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Contudo, nas razões do presente agravo regimental, a recorrente não expôs nenhuma argumentação quanto a tal óbice, limitando-se a reiterar as alegações relativas ao mérito do pleito de prisão domiciliar e a afirmar que deve ser superado o entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF, que não foi mencionada na decisão agravada e não condiz com a realidade dos autos. 



    Desse modo, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente